Tribunal: TJES
Processo: 5002158-42.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIORES MAIS DE 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

2.
As taxas pactuadas em cada caso
são superiores em mais de 50%
da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros.

3.
Verificada a abusividade da
s
taxa
s
pactuada
s
, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do
s
contrato
s
objeto da presente
demanda
à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN.

4
.
Realizada a revisão, os valores pagos indevidamente pela apelante devem ser compensados e, não existindo saldo devedor, devem ser restituídos de forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso até a citação, na forma do art. 405 do CCB, e a partir de então, somente pela SELIC.

5.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002158-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EIDINEA AGUIAR DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIORES MAIS DE 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática dos recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

2.
As taxas pactuadas em cada caso
são superiores em mais de 50%
da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros.

3.
Verificada a abusividade da
s
taxa
s
pactuada
s
, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do
s
contrato
s
objeto da presente
demanda
à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN.

4
.
Realizada a revisão, os valores pagos indevidamente pela apelante devem ser compensados e, não existindo saldo devedor, devem ser restituídos de forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso até a citação, na forma do art. 405 do CCB, e a partir de então, somente pela SELIC.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
EIDINÉA AGUIAR DE OLIVEIRA

contra a sentença ID 4405408, que
rejeitou os Embargos à Execução apresentados em face de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e, nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida à mesma.

Irresignada, a apelante argumenta em suas razões
ID 4405410
que
são

abusivos
os juros remuneratórios
aplicados no contrato em discussão. Argumenta, ainda, que adequada a taxa de juros à média do mercado na época da contratação, impõe-se a devolução dos valores cobrados na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução na qual a ora apelante afirma que os valores cobrados a título de juros remuneratórios no contrato de financiamento firmado com a ora apelada, são considerados abusivos e, portanto, indevidos.

Vê-se dos autos que a ora apelante firmou com a financeira apelada o contrato de financiamento n° 35.454757-4, o qual alegou possuir abusividade referente as taxas de juros remuneratórios.

Pois bem.

A Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prevê que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade”
.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Esse e. Tribunal, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“
[
...
]
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.
a
.
c
onstante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[
...
]
”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relatora: Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022).

Em comparação às taxas médias dos juros remuneratórios referentes à data em que firmados os referidos contratos, obtidas junto ao Bacen
1
, observa-se que, em novembro/2016 a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado foi de 137,82% ao ano e 3,73 ao mês, enquanto as taxas de juros contratuais (ID 4405398) representaram 367,88% ao ano e 13,72% ao mês.

De acordo com tais dados, não restam dúvidas de que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato discutido nos autos encontra-se muito acima da média praticada pelo mercado.

Conforme exposto, não basta que a taxa de juros esteja acima da média para declaração de sua abusividade pelo Poder Judiciário, conforme o entendimento jurisprudencial já mencionado. O c. STJ determina que a abusividade seja analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Não obstante, no presente caso, as taxas pactuadas em cada caso são superiores em mais de 50% da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros.

Julgando situações análogas, precedentes deste e. TJES no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MUTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. EXCESSO DE CRÉDITO.

1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático e probatório dos autos.

2. No presente caso, é notória a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, que pactuou uma taxa de juros mensal de 22% e anual de 987,22%, sendo ele deficiente visual, idoso, e beneficiário da prestação continuada, beneficio assistencial creditado pelo INSS.

3. Viola o art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, quando a fornecedor prevalece-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, para impingir-lhe um serviço de empréstimo manifestamente abusivo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190121653, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ÍNDICE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR PEDRO JOCARLI MARTINS [...] “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.027.066/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022) II.II. No caso, resulta induvidosa a prática abusiva perpetrada pela Recorrente, porquanto estipulados juros remuneratórios no patamar de 20% a.m. e 791,61% a.a., os quais se revelam muito superiores à média de mercado, o que permite a revisão judicial, tal como estabelecido na Sentença recorrida, limitando-os à taxa de 114,85% (cento e quatorze vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190041112, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho - Relator Substituto: Ana Claudia Rodrigues De Faria, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

Dessa forma, verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira apelante deve readequar a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente demanda à média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN (137,82% ao ano e 3,73 ao mês).

Realizada a revisão, os valores pagos indevidamente pela apelante devem ser compensados e, não existindo saldo devedor, devem ser restituídos de forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso até a citação, na forma do art. 405 do CCB, e a partir de então, somente pela SELIC.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO ao apelo interposto
para reformar a sentença apelada julgar procedentes os embargos à execução apresentados na origem para:

a) determinar que a apelada proceda a
readequação da alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente
demanda
à média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN (137,82% ao ano
e
3,73
a
o
m
ês);

b) realizada a revisão, os valores pagos indevidamente pela apelante devem ser compensados e, não existindo saldo devedor, devem ser restituídos de forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso até a citação, na forma do art. 405 do CCB, e a partir de então, somente pela SELIC.

Considerando o provimento do presente apelo, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a ora apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, considerando a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada julgar procedentes os embargos à execução apresentados na origem para:

a) determinar que a apelada proceda a
readequação da alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente
demanda
à média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN (137,82% ao ano
e
3,73
a
o
m
ês);

b) realizada a revisão, os valores pagos indevidamente pela apelante devem ser compensados e, não existindo saldo devedor, devem ser restituídos de forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso até a citação, na forma do art. 405 do CCB, e a partir de então, somente pela SELIC.

Por conseguinte, considerando o provimento do presente apelo, inverter os ônus sucumbenciais e condenar a ora apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, considerando a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.